Tribunal: STF
Processo: Rcl 74700
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Agravo regimental na reclamação interposto, em 3.3.2026, contra a seguinte decisão proferida em 7.1.2025:

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSTENTADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 31).

A Secretaria deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado ocorrido em 25.2.2025 (doc. 36).

2. A agravante alega nulidade do processo por ausência de citação e que “no presente caso, portanto, há distinguishing em razão de subordinação direta da autora a empregados dos Bancos Itaú Unibanco S.A. e Banco Citibank S.A., além de provas de que a dispensa da autora se deu em razão de política discriminatória adotada pelo Banco Itaú Unibanco S.A. de dispensar trabalhadores que possuem ação trabalhista ativa contra qualquer empresa de seu grupo econômico” (fl. 7, doc. 43).
 
Ressalta a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias, a ausência de legitimidade do Banco Itaú Unibanco S/A para discutir o vínculo trabalhista reconhecido com o Banco Citibank S/A, a impossibilidade de reexame de fatos e provas na reclamação, a existência de grupo econômico e a subordinação direta da agravante a empregados dos bancos.

Requer gratuidade de justiça.
 
Pede o provimento do agravo regimental.

3. Os agravados alegam que “a Agravante suscitou que o agravo seria tempestivo eis que teria tomado ciência da decisão monocrática proferida ao realizar consulta no site desta Corte em 24/02/2026, eis que não teria sido formalmente intimada da RCL no processo principal, antes essa data. 6. No entanto, Exas, o apontado pela Agravante não se sustenta, eis que em 07/07/2025 através do Id 3468e3a no processo principal 0010721-34.2015.5.01.0001, o Agravado peticionou nos autos informando da decisão monocrática. 7. A juntada gerou uma publicação para o Banco, em 30/07/2025 para regularizar a representação, de modo que gerou no mínimo a leitura do diário oficial” (fl. 2, doc. 56, grifos nossos). 

Sustentam que “a decisão monocrática já se encontrava regularmente disponibilizada nos autos principais desde 07 de julho de 2025. À luz dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, não se mostra razoável a alegação de desconhecimento de ato processual devidamente publicado. 9. Verifica-se, portanto, que a Agravante detinha inequívoca ciência da decisão monocrática, tendo optado por permanecer inerte, somente vindo a insurgir-se após a correta aplicação do julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, quando já operado o trânsito em julgado. Tal conduta atrai a incidência da preclusão temporal” (fl. 3, doc. 56, grifos nossos).

Ressaltam que “a ora Agravante, prestou serviços específicos ao Citibank de 04/01/2006 a 19/12/2013 e posteriormente para o banco Itaú Unibanco S/A 20/12/2013 a 09/04/2015, tendo a Sra. Fernanda mantido, ao longo de todo o tempo, a condição de empregada dessa corporação, sem qualquer vínculo empregatício com os bancos mencionados” (fl. 3, doc. 56).

Enfatizam ausência de nulidade por cerceamento de defesa e legitimidade do Itaú para discutir o período em que foi reconhecido o vínculo empregatício com o Citibank. 

Afirmam que, “com relação ao grupo econômico, importante novamente destacar que se trata de empresas distintas, tanto no que diz respeito à personalidade jurídica, como na autonomia de direção, não se configurando nenhuma das hipóteses de solidariedade contidas no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 70. No mais, a Lei 13.467/2017 acrescentou o § 3º ao artigo 2º da CLT, o qual incluiu novos requisitos para configuração de grupo econômico, quais sejam: demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes” (fls. 11-12).

Pedem a manutenção da decisão agravada.

4. O agravante somente interpôs agravo regimental em 3.3.2026 contra a decisão proferida em 7.1.2025 e publicada em 8.1.2025.

A Secretaria deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado em 25.2.2025 (doc. 36). 

O agravo regimental é intempestivo (e-doc. 43).
5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.

Cumpra-se a decisão do e-doc. 31. Retornem imediatamente os autos ao arquivo.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora